Tribunal: TJBA
Processo: 8129646-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129646-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEANE LIMA RODRIGUES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender incorreto o valor da causa indicado pela autora mesmo após emenda à inicial. A sentença ainda fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extinção do processo sem resolução de mérito, motivada por discordância do juiz quanto ao valor da causa após emenda da inicial, encontra respaldo legal ou se, diante do disposto no art. 292, §3º, do CPC/2015, deveria o magistrado proceder à correção de ofício, assegurando o prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial para sanar vícios ou irregularidades. 4. Constatada a incorreção no valor da causa, incide o art. 292, §3º, do CPC, que atribui ao juiz a prerrogativa-dever de corrigi-lo de ofício, mediante arbitramento, não se admitindo a extinção do processo por tal motivo. 5. A apelante atendeu à determinação de emenda, retificando o valor da causa e apresentando planilha de cálculos, razão pela qual não se configurou inércia ou desídia processual. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ; AgInt no REsp 1452335/GO; TJ-BA, APL 8120653-37.2024.8.05.0001) reconhece que a extinção da ação em tais hipóteses configura error in procedendo, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo proceda à correção de ofício do valor da causa e dê prosseguimento à ação. Tese de julgamento: “O juiz, ao discordar do valor da causa indicado pela parte, deve proceder à correção de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, não sendo admissível a extinção do processo sem resolução de mérito por tal motivo.” “A extinção do feito por incorreção no valor da causa, quando a parte autora apresenta emenda à inicial, configura error in procedendo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, V; 321; 292, §3º; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1452335/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/08/2020; TJ-BA, APL 8120653-37.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 23/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129646-69.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEANE LIMA RODRIGUES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .